Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708186-20.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JOAO PAULO MENDES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inovação recursal e de supressão de instância suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 75188578. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora